Tribunal: STF
Processo: RHC 254739
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de responsabilidade. Nulidade processual. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Eurico Mariano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 937.159/MS (evento 67).



    O Recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de responsabilidade, tipificado no art. 1º, § 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (evento 7).



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de interrogatório do recorrente. Assevera que o réu “não foi intimado/notificado para audiência de instrução e julgamento, de modo que, além dela não participar, NÃO FOI INTERROGADO, tudo por erro na tentativa de intimação e também por error in procedendo do juízo de 1º grau”. Aduz que a questão foi submetida ao Tribunal local, sem que tenha havido o devido enfrentamento da matéria, razão pela qual não há falar em supressão de instância. Requer a concessão da ordem para o fim de anular a ação penal, a partir do momento da audiência de instrução e julgamento, determinando que o paciente seja interrogado e prossiga nos demais termos do processo. Sucessivamente, pleiteia a concessão da ordem para anular o julgamento pelo TJMS (evento 72).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 92).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 67):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese. 



    2. No caso, a matéria arguida pelo agravante foi rechaçada pelo Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade de conhecimento do writ, sob o fundamento de que a questão deveria ser suscitada em sede de apelação criminal.



    3. Incabível o habeas corpus quando o tema não foi apreciado pela instância antecedente, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. O agravante foi devidamente citado, apresentou defesa escrita e alegações finais sem arguir nulidade relacionada à sua intimação para interrogatório, afastando-se, assim, a alegação de nulidade absoluta.



    5. Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo, o Tribunal a quo destacou que "o embargante não aponta qualquer vício descrito no art. 619 do CPP, mas apresenta inovação recursal suscitando nulidade por inexistência de interrogatório, tese esta não levantada em Primeiro Grau, tampouco alegada no Recurso de Apelação interposto". 



    6. Agravo regimental não provido.”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 67):



    “(...)



    O writ não foi conhecido uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    No caso, foram examinadas as alegações da defesa, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado.



    A matéria suscitada pelo agravante foi rechaçada pelo Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade de conhecimento do writ, uma vez que a questão deveria ser suscitada em sede de recurso de apelação.



    Eis os termos do acórdão (e-STJ fls. 30/31):



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Eurico Mariano, condenado a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no Regime fechado, por infração ao Art. l.°, § l.°, I, do DL n.° 201/67, por 6 (seis vezes), na forma do Art. 71 do CP, contudo, alega nulidade absoluta no transcurso da Ação Penal, porque, mesmo tendo o Juízo capacidade para fazê-lo, ele não foi citado para a Audiência de Instrução e Julgamento, motivo pelo qual requer a nulidade da sentença condenatória, alegando constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(Juíza) da Comarca de Coronel Sapucaia/MS.



    Observa-se que o impetrante, utilizando-se do habeas corpus, pretende a reforma da decisão proferida pela autoridade cotora, com a reapreciação de matéria afeta ao mérito da decisão, devendo-se utilizar do meio apto para tal pretensão, ou seja, interpor recurso de Apelação Criminal, como assim o fez (f. 1268/1292 autos principais), em atenção ao disposto pelo art. 593, I, do CPP, o qual prescreve que a insatisfação contra a sentença de primeiro grau deve ser oposta ao segundo grau por meio de recurso de apelação.



    Vejamos:



    " Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; " Assim, constata-se que o impetrante está se utilizando do habeas corpus como substituto recursal, o que inviabiliza o seu conhecimento, consoante orientação desta Corte. Vejamos: 



    (...)



    É entendimento assente desta Corte que não cabe habeas corpus quando o tema não foi apreciado pela instância antecedente, sob pena de supressão de instância.



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009, Relator p/ Acórdão: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 118.189, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/8/2020, DJe 25/9/2020).



    No presente caso, a defesa sustenta a nulidade absoluta por falta de interrogatório do agravante na audiência de instrução e julgamento, contudo, tal questão não foi previamente submetida ao Tribunal a quo, tornando inviável a análise por esta Corte, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.



    Ainda que se argumente a possibilidade de concessão da ordem de ofício com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a previsão legal exige a constatação de coação ilegal flagrante, o que não se verifica na espécie.



    No caso, o agravante foi devidamente citado e teve oportunidade de manifestar-se nos autos, circunstâncias que afastam a alegada nulidade processual.



    De fato, juiz de primeiro grau, ao prestar informações ao Tribunal a quo assentou que o agravante apresentou defesa escrita e alegações finais, sem aventar quaisquer nulidades em relação à citação (e-STJ fls. 1556/1557):



    O paciente Eurico Mariano foi denunciado pela prática de inúmeras irregularidades em detrimento do Erário Público, quando empossado na qualidade de Prefeito Municipal da cidade de Coronel Sapucaia, entre os meses de janeiro e dezembro de 2004, desviando renda públicas em proveito próprio ou alheio, efetuando despesas não autorizadas em lei e realizando despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Devidamente citado, o paciente apresentou defesa escrita às f. 1031/1032, resguardando-se no direito de provar usa inocência no decorrer da instrução processual. Apresentou alegações finais às f. 1211-1228. Em sentença condenatória proferida às f. 1231-1249, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, §1º, inc. I, do Decreto Lei 201/67, por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva, fixando a pena em definitivo em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não sendo determinada a segregação cautelar do paciente, consignando-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade.



    Outrossim, não se sustenta a tese de que a tese foi apresentada em apelação, mas não conhecida. 



    Extrai-se do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo que "o embargante não aponta qualquer vício descrito no art. 619 do CPP, mas apresenta inovação recursal suscitando nulidade por inexistência de interrogatório, tese esta não levantada em Primeiro Grau, tampouco alegada no Recurso de Apelação interposto a fl. 1268/1292" (e-STJ fl. 88).



    Dessa forma, não há manifesta ilegalidade que autorize a intervenção excepcional desta Corte, razão pela qual o agravo regimental deve ser desprovido.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Outrossim, colhe-se do acórdão impugnado que o recorrente “foi devidamente citado e teve oportunidade de manifestar-se nos autos, tendo apresentado, inclusive, defesa escrita e alegações finais, sem aventar quaisquer nulidades em relação à citação, de modo que não prospera a alegação de nulidade processual. 



    Nesse sentido, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente